Tribunal: TJBA
Processo: 8043693-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043693-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO RIBEIRO FERREIRA Advogado(s): KARLA JAMYLE NUNES BATISTA AGRAVADO: NELSON ALVES PEREIRA Advogado(s):VANESSA ALVES BARRETO ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática do Relator que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo hígida a decisão interlocutória de primeiro grau que deferiu medida liminar de reintegração de posse em favor do autor da demanda possessória originária, determinando a desocupação de área esbulhada. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Consiste em definir se a decisão monocrática proferida deve ser mantida, analisando-se a presença dos requisitos autorizadores da proteção possessória liminar previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, a alegada necessidade de prévia audiência de justificação e a impossibilidade de discussão fundamentada exclusivamente em domínio em sede de juízo possessório. III – RAZÕES DE DECIDIR: A decisão monocrática combatida aplicou escorreitamente a legislação processual e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. O artigo 562 do Código de Processo Civil autoriza o deferimento da liminar possessória independentemente da oitiva da parte contrária quando a petição inicial estiver devidamente instruída com provas do exercício fático da posse e do esbulho praticado a menos de ano e dia, tornando a audiência de justificação uma providência subsidiária. As alegações do agravante, pautadas em suposto título de domínio emitido por autarquia federal, não possuem o condão de afastar a proteção da posse fática, porquanto o ordenamento jurídico pátrio veda a oposição da exceção de domínio em demandas possessórias. O recurso não traz argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão singular, configurando reiteração de teses já superadas. IV – DISPOSITIVO Recurso conhecido e não provido. Aplicação de multa. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, com aplicação de multa, nos termos do voto do Relator. Salvador, data do sistema